Tribunal: STF
Processo: Rcl 18013
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AUTÔNOMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA ATUAR PERANTE CORTES SUPERIORES. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 37, I, da Lei Complementar 75/1993, apenas conferiu interpretação à lei orgânica do Ministério Público para reconhecer a legitimidade da atuação do Parquet Estadual perante o STJ. 



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.